Tribunal: TJSP
Processo: 0000930-41.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000930-41.2015.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FRANCYELEN VICENTE LAMEO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-41.2015.8.26.0568 -Voto no
2
VOTO No 22234
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000930-41.2015.8.26.0568 São João da Boa Vista
APELANTE: FRANCYELEN VICENTE LAMEO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais –
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais
têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova
que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”,
e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção
do delito, bem como da ressocialização do réu.
Pena Substituição da pena privativa de liberdade por outra de
natureza diversa Descabimento por ser o réu reincidente em
crime doloso Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da
pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por
expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-41.2015.8.26.0568 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 154/159, prolatada pela MMa.
Juíza Elaní Cristina Mendes Marum, cujo relatório ora se adota,
FRANCYELEN VICENTE LAMEO foi condenada como incursa no art.
155, caput, do CP, às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi deferido à acusada o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação da acusada pelo crime de furto
simples foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Francyelen
dirigiu-se à “Padaria Santa Rosa” e, após pedir um copo de água para
Pedro do Carmo Tristão, padeiro do estabelecimento, apoderou-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-41.2015.8.26.0568 -Voto no
4
sua carteira, contendo documentos pessoais e R$ 127,00 em dinheiro.
A acusada subtraiu, ainda, a quantia de R$ 7,00,
pertencentes à padaria. Em seguida, evadiu-se do local, em posse das
referidas somas em dinheiro.
Em que pese a negativa da ré ofertada em Juízo, a
prova oral (fls. 108/111) colhida na instrução criminal, que conta com o
depoimento da vítima e de Policial Civil, ambos nos exatos termos acima
narrados, somada às fotografias de fls. 08 e à confissão extrajudicial da
acusada (ainda que parcialmente, ela admitiu o furto em solo policial),
mostrou-se apta não apenas para demonstrar a realização do tipo penal
e a dinâmica dos fatos, como o dolo da agente e sua vinculação à autoria
delitiva.
Nos crimes de furto, com efeito, a palavra dos
ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de
policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas
e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza
nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas
fidedignas, até que se prove o contrário.
As
reprimendas,
criteriosamente
dosadas
e
fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico de
aplicação da pena, exacerbadas de 1/6 pelos maus antecedentes da ré
(fls. 35) e agravadas de mais 1/6 pela reincidência múltipla por ela
ostentada (fls. 36/37 e 47/48), que preponderou sobre a sua confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-41.2015.8.26.0568 -Voto no
5
extrajudicial, sequer questionadas em sede de razões recursais, não
comportam qualquer reparo.
Não pode ser acolhido o pedido de fixação do regime
inicial aberto. Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais
sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime
fechado efetivamente se mostra como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do
CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem
como da ressocialização da ré.
Em se cuidando de acusada que ostenta múltipla
reincidência, não se admite, ademais, a substituição da pena privativa de
liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44,
inc. II, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de FRANCYELEN VICENTE LAMEO,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento das penas
em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator